Tribunal: STF
Processo: SS 5643
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa



    Agravo em suspensão de segurança. Concurso público. Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba (Edital nº 01/2021). Convocação para a segunda fase. Critérios para a classificação dos candidatos empatados na última posição (30ª posição). Controvérsia cujos limites se exaurem na simples interpretação de cláusulas editalícias. Súmula nº 454/STF.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça estadual às cláusulas editalícias, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme a Súmula nº 454/STF. Precedentes.



    2. Agravo conhecido e improvido.